Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021610-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MARCELINA NEVES DE SANTANA - CPF: 298.811.611-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO QUE NÃO TRATOU DO TEMA E NÃO IMPÔS QUALQUER ÔNUS AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

III -
O presente recurso não se mostra útil para a pretensão do agravante e, consequentemente, não deve ser conhecido, eis que a decisão recorrida nada tratou do tema ou impôs alguma espécie de ônus acerca da produção probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória nº 1012429-75.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARCELINA NEVES DE SANTANA
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e, ainda, inverteu o ônus probatório.

Para tanto, aduz o Agravante, que o feito deve ser suspenso em razão de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de instauração de resolução de demandas repetitivas, em que se discute a ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, quanto a falha na prestação do serviço vinculado ao PASEP, ressarcimento e termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Alega que a pretensão da agravada está extirpada pela prescrição quinquenal, conforme decidido no julgamento do REsp. nº 1.205.277, sob o rito dos recursos repetitivos.

Defende a própria ilegitimidade, bem como a necessidade e inclusão da União Federal, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal.

Aduz que o caso não comporta a inversão do ônus da prova, uma vez que, além de não comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor, não pode ser obrigada a produzir prova sobre fato negativo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e, ainda, inverteu o ônus probatório.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) competência da justiça federal; e (iv) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".
(destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor cabimento.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova, nota-se do teor da decisão de origem, que não houve qualquer decisão neste sentido, tendo sido mantido o ônus da prova na forma definida nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste particular, o presente recurso não se mostra útil para a pretensão do agravante e, consequentemente, não deve ser conhecido, eis que a decisão recorrida nada tratou do tema ou impôs alguma espécie de ônus acerca da produção probatória.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO EM PARTE
do recurso e na parte que conheço
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023